Tribunal: TJDFT
Processo: 0745748-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Insuficiência de provas.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos no âmbito familiar e doméstico, desde que coesa e coerente e as demais provas dos autos. Se as provas indicam que vítima e réu, durante discussão, se agrediram mutuamente, a providência é a absolvição. Apelação provida.